Tribunal: TJES
Processo: 5002831-41.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002831-41.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRANK COUTINHO DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AFIRMA O AUTOR, TITULAR DA INSTALAÇÃO Nº 160321505, QUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DURANTE OS DIAS FESTIVOS DE CARNAVAL, O BALNEÁRIO DE PONTAL DO IPIRANGA/ES, SOFREU UMA INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FAZENDO COM QUE OS ALIMENTOS DESTINADOS AO COMÉRCIO PERECESSEM. INFORMA QUE A ENERGIA RETORNOU APÓS APROXIMADAMENTE 24 HORAS, CONTUDO, COM OSCILAÇÕES, O QUE TERIA OCASIONADO DIVERSOS PREJUÍZOS À EMPRESA DA PARTE AUTORA.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO INICIAL, PELO QUE, CONDENOU, A REQUERIDA, A PAGAR, À PARTE AUTORA, O VALOR DE R$6.000,00, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DESLIGAMENTO DA REDE ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SERVIÇO ESSENCIAL À VIDA. INTERRUPÇÃO PROGRAMADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO USUÁRIO. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. VIOLAÇÃO DA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)